Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-87.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004019-87.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (APELADO), PEDRO GUILHERME MODENESE CASQUET - CPF: 281.922.628-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESUNÇÃO DE VALIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §§5o e 6o DA LEI N. 6.830/80 – DIFICULDADE DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE PODERIA SANAR A IRREGULARIDADE DO TÍTULO - FATO QUE

DESENCADEIA O CERCEAMENTO DE DEFESA E CONFIRMA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE VALIDADE DO TÍTULO - NULIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA E, POR CONSEQUÊNCIA, DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante prova inequívoca, que,
in casu
, restou configurada.

2 – Ausentes os requisitos prelecionados no artigo 2o, §§5o e 6o, da LEF, configurando vícios formais que impedem a defesa do contribuinte, a declaração de nulidade do título que aparelha a execução e, por via oblíqua, da própria execução, é medida que se impõe.

3 – Em havendo interposição de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, majora-se os honorários advocatícios fixados na primeira instância.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Jones Gattass Dias, titular da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos de embargos à execução fiscal tombada sob o n. 1004019-87.2016.8.11.0002, ajuizados pela Empresa AZUL LINHAS AÉREAS RASILEIRA S/A em desfavor do Ente Público Fiscalizador, ora apelante.

O ilustre magistrado sentenciante concluiu, primeiro, pelo não acolhimento da preliminar de carência de ação, a qual, sob a ótica do Estado de Mato Grosso, teria ocorrido em virtude da substituição da CDA excluindo parte dos fatos geradores da exação, diminuindo, assim, o valor do débito, pois, para o magistrado, mesmo diante desse fato, persistiu o interesse do embargante no julgamento dos embargos, especialmente por entender nulo o título em execução.

Ao depois, o togado singular completou pela decretação de nulidade da CDA n. 201512331, que instrui o executivo fiscal, invalidando o título, assim como a execução, sob a justificativa de que não ocorreu o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela Lei no 6.830/80, notadamente aqueles previstos no art. 2o, §5o, III, dificultando o exercício da ampla defesa, além da cobrança indevida do imposto questionado, remetendo ambas as hipóteses à nulidade do título embasador da execução.

Assim, finalizou sua prestação jurisdicional julgando PROCEDENTES os embargos aflorados pela empresa apelada e, em resultado, condenou o embargado/apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução (R$ 1.710,09 em 07/01/2017), devidamente corrigida, nos moldes do art. 85, §3o, I, do Código Procedimental Civil, considerando a importância da causa, o trabalho, o tempo e o zelo profissional.

Inconformado com esta sentença, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre a esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma e, por via de consequência, sejam julgados improcedentes os embargos à execução ajuizados pela recorrida, declarando válida a CDA que instrui a ação de base.

Para tanto, em suas razões de recorrer, o Ente Público Fazendário, tal como fez nas razões iniciais de defesa, alega:

1 - que não procede o pedido de nulidade da CDA que aparelha o executivo fiscal, eis que restaram observados os elementos exigidos na legislação conexa, tais como: nome do devedor, valor originário da dívida, bem como o termo inicial e forma de cálculos e encargos legais, a data da inscrição, a discriminação do crédito e tudo mais que reveste a CDA da mais perfeita legitimidade.

2 - Assim, obedecido ao princípio da legalidade, incide em sua plenitude a presunção de certeza e liquidez delineadas no artigo 3o da LEF, cuja presunção, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante apresentação de provas robustas a ser apresentadas pelo devedor, o que, na hipótese telada, não ocorreu.

3 – Aduz que o débito é oriundo do Aviso de Cobrança II n. 94154, fazendo referencias às infrações praticadas pela contribuinte.

4 – Alega que todas as irregularidades, incialmente constatadas, foram regularizadas, tendo o apelante carreado aos autos, em substituição à inicialmente apresentada, nova CDA, o que fez diminuir não só os fatos geradores, como, também, os valores dos débitos em execução.

5 – Argumenta que não obstante a não incidência de ICMS nas operações de saídas de mercadorias com destino a outra unidade federativa em razão de empréstimos/locação, como prevê o artigo 4o, inciso XI, do RICMS/89, à época vigente, tal fato não exime a empresa embargante/apelada do cumprimento das obrigações acessórias, nos termos do art. 35 e 35-A da Lei n. 7.098/98. Assim, a embargante deveria ter cumprido a obrigação acessória, no que tange à comprovação de que ocorreu a devolução das mercadorias no prazo legal, porém, não o fez, implicando violação ao § 2o do artigo 113 do Código Tributário Nacional.

De modo que os débitos foram lançados não em decorrência de realização de operação de empréstimo/locação, mas sim diante da constatação de irregularidade quanto ao descumprimento de obrigação acessória.

Assim, encerra suas razões repetindo que o título preenche todos os requisitos exigidos no artigo 2o da Lei n. 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional e, como se não bastasse, a embargante/apelada não se desincumbiu do ônus de desconstituir a presunção de legitimidade e certeza que detém a Certidão de Dívida Ativa, justificando, assim, o pedido de reforma da decisão em combate. (Id. 51844977)

Aprazadamente, a empresa recorrida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que diametralmente contrário às razões externadas pelo recorrente, defende o acerto da decisão em combate, almejando pela manutenção do julgado, exceto no que condiz à condenação imposta a título de honorários, ambicionando majoração sobre esta, tendo em vista a interposição de recurso e insurgência contra um débito manifestadamente inexistente (Id. 51844981).

Após vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Instada manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça Doutora Mara Ligia Peres Almeida Barreto, sustenta a ausência de interesse público relevante a atrair a manifestação ministerial. (Id 69501485)

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO/SEFAZ em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos de
“Embargos do Devedor”
opostos na
Execução Fiscal n. 1001381-81.2016.811.0002
, cuja decisão, em síntese, concluiu que o título que aparelha o executivo fiscal não preenche os requisitos delineados no artigo 2o, §5o, III, da Lei de Execução Fiscal, caracterizando, desta forma, cerceamento de defesa, bem como houve cobrança indevida do imposto questionado, uma vez que sem amparo legal, remetendo ambas as hipóteses à nulidade do título executivo e, por consequência lógica, à nulidade da execução, concluindo, assim, pela nulidade da CDA n. 201512331, nulidade da execução e PROCEDÊNCIA dos embargos do devedor, ficando o Estado de Mato Grosso responsável pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, devidamente corrigida.

Como se pode aperceber, o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao reconhecer a nulidade do título que instrui a ação executiva (título esse que o embargado/apelante insiste em defender a sua validade), por ausência dos requisitos exigidos na lei de execução fiscal (art. 2o, §5o, III, da LEF), notadamente por não trazer em seu bojo a identificação da natureza e do fundamento legal da dívida, o que dificultou ao executado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Acho importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
a quo
ao dissecar a matéria
– verbis:

“(...) Verifica-se na CDA que esta traz em seu corpo a informação acerca do número do processo administrativo, nisso atendendo à exigência legal prevista no art. 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, assim como as demais informações necessárias à completa formalização do Termo de Inscrição da Dívida Ativa, como o valor originário da dívida, posteriormente alterado, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, , a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, conforme destacado inicialmente, a indicação de estar sujeita à atualização monetária e a data e o número da inscrição, tudo podendo ser conferido nos documentos juntados pela própria embargante (ID 3285584).

Por outro lado, considerando-se que a embargante se insurge contra as falta de detalhamento de quais seriam os fatos geradores das cobranças aglutinadas nas infrações consistentes na falta de recolhimento do ICMS estimativa por operação, estimativa simplificada e falta de recolhimento do imposto e contra as falta de individualização das operações autuadas na CDA ou no processo administrativo, impedindo-lhe a ampla defesa, de nada vale a afirmação do embargado de que tais alegações,

que podem conduzir à nulidade da execução, não procedem por haver um encadeamento lógico de dados e informações que permite, a partir do número do processo administrativo indicado na CDA identificar, mediante acesso ao sistema da SEFAZ, as operações individualizadas por notas fiscais e fatos geradores que foram consideradas pelo Fisco Estadual para realizar o lançamento dos créditos tributários.

Ora, como obter tais detalhamentos se o sistema não permite o acesso e diz que o processo administrativo indicado na CDA inexiste, consoante demonstrado nos autos?

O embargado sustenta não haver precariedade nas informações contidas na cártula executada por ser possível, as partir do número do aviso de cobrança da conta corrente fiscal, chegar a um nível de detalhamento tal que permita identificar até mesmo o número de cada uma das notas fiscais consideradas pelo Fisco Estadual para exigir o ICMS.

Sendo o número do aviso de cobrança, o mesmo do processo administrativo e não tendo sido este localizado no sistema eletrônico da SEFAZ, conforme comprovado, cai por terra essa sustentação da Fazenda

Pública Estadual, que, aliás, foi intimada a trazer para os autos o processo administrativo, oportunidade que teve, portanto, para demonstrar tal detalhamento, mas se limitou a informar que todas as informações já se encontravam nos autos, divergindo de sua manifestação primeira e da inusitada alegação de que o processo administrativo (físico?) encontrava-se em poder da Procuradoria Geral do Estado, quando lhe fora cobrado pela embargante.

Inquestionável, portanto, a configuração do cerceamento de defesa imposto administrativamente à embargante, acrescido da constatação de que até mesmo as notificações prévias das autuações, por meio dos avisos de cobrança, não foram individualizadas, dificultando, ou mesmo impedindo, o seu conhecimento e enfrentamento na defesa.

Com efeito, o aparente preenchimento do requisito previsto no art. 2o, § 5o, III, da LEF, concernente à necessidade de identificação da natureza e do fundamento legal da dívida, resulta visivelmente violado.

Relevante frisar que, a despeito de toda essa dificuldade, a embargante conseguiu provocar, por meio de requerimento administrativo, a revisão dos créditos tributários inicialmente incluídos na CDA ora em execução e, por consequência, a redução dos fatos geradores e do valor da divida, ante o

reconhecimento, pelo fisco, de que nas operações de transferência de material de uso e consumo verificadas nas notas fiscais emitidas pela empresa INTER TELECOM COM LOC EQUIP DE COMUNICAÇÃO LTDA, não incidem o ICMS, por se tratarem de simples remessas, conforme visualizado no documento encontrado no ID 4589363.

A decisão administrativa acabou por descortinar, também, que os débitos mantidos na CDA referem-se às autuações efetuadas sobre notas fiscais n. 002 e 090, as quais são alusivas à locação de equipamentos de comunicação, conforme vislumbrado acima e salientado nos autos pela embargante, cuja operação não está sujeita ao ICMS, nos termos do art. 5o, XV, do RICMS-MT, integralmente reproduzido na manifestação final da embargante.

Conclui-se, assim, indubitavelmente, pelo cerceamento de defesa, decorrente do descumprimento do disposto no art. 2o, § 5o, III, da LEEF, e pela cobrança indevida de imposto, vez que sem amparo legal, remetendo, ambas as hipóteses, à nulidade do título executivo judicial e, por consequência, à nulidade da execução, nos termos do art. 204 do CTN c/c art. 803, I do Código de Processo Civil. (...)”

Analisando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, notadamente o título executivo, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não merece qualquer reparo.

Sabe-se que a CDA – Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial. No entanto, para que esteja apta a instruir ação expropriatória fiscal, ou seja, para que tenha força de título líquido, certo e exigível, mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§5o e 6o, da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais.

Com efeito:

Artigo 202 do CTN –
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros demora acrescidos;

III – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita/

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que o crédito se originar o crédito;

Parágrafo único – A certidão conterá, além dos requisitos ou deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

(...)

Art. 2o da Lei 6.830/80- Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária da Lei n. 4.320 de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I
–
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido o domicílio ou residência de um e de outros:

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV- a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como, o respectivo fundamento legal e e o termo inicial para o cálculo;

V – A data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa: e

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
(Destaquei).

Levando-se em consideração que a Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial e, nesta linha, tem presunção de certeza e liquidez, só pode ser desconstituída como título hábil a aparelhar ação executiva apenas e tão somente com provas inequívocas (art. 204,
caput
e parágrafo único, do CTN).

In casu,
a executada, tal como registrado pelo togado singular, desincumbiu-se de demonstrar que, realmente, o título está eivado de vícios, especialmente por ausência dos requisitos previstos no artigo 2o, §5o, III, da Lei n. 6.830/80, fato que, iniludivelmente, veio a dificultar ou impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo, as alegações do Estado de Mato Grosso/SEFAZ visando infirmar os fundamentos da inteligível decisão proferida na instância singela não merecem o acolhimento pretendido, porque muito embora a CDA n. 201512331 venha a preencher os requisitos delineados no artigo 202 e seus incisos do Código Tributário Nacional, por outro lado, mesmo que tenha sido substituída em duas oportunidades, perdura a sua iliquidez e incerteza, especialmente porque não traz em seu bojo a identificação da origem, natureza e do fundamento legal da dívida, previsto no artigo 2o, §5o, III, da LEF.

Muito embora a identificação da origem, natureza e do fundamento legal da exação, de um modo geral, possa vir a ser identificada no procedimento administrativo, na hipótese em julgamento não foi possível tal identificação, pois, por mais que se esforçasse, a executada não obteve êxito na busca incessante do acesso ao processo administrativo para que pudesse assim, apresentar sua defesa contra a autuação fiscal e demonstrar que as operações realizadas não constituem fatos geradores de impostos (ICMS). Explico:

Restou comprovado nos autos que a executada em várias oportunidades tentou ter acesso ao procedimento administrativo, mas ora era informada pelo Fisco Estadual que o processo era virtual e de fácil acesso pelo sistema
“e-process
” (todavia esse acesso nunca foi possível, tendo em vista que sempre que consultado, aparecia na tela, como resposta,
“processo inexistente”
),
ora o Fisco alegava que se trata de processo físico e que se encontrava sob a posse da Procuradoria-Geral do Estado, mas que até a presente data a contribuinte também não conseguiu acesso a estes autos.

Impende anotar que o Ente Público Fiscalizador, ao informar que o procedimento administrativo é físico, confirma, também, que o processo tem número diverso daquele informado na CDA em execução (n. 944154), o que faz emergir, também, violência ao artigo 2o, §5o, VI, da Lei de Execução Fiscal.

Ainda sobre a existência do processo administrativo, tem-se que o Fisco Estadual foi intimado para apresentá-lo nos autos, todavia, mais uma vez, como restou consignado pelo togado singular, em suas manifestações derradeiras, o Fisco reitera que o processo é eletrônico e salienta que todos os lançamentos que deram origem à CDA, em execução, já se encontram acostados aos autos, esclarecendo que lavrou, em 22/05/2014, o Aviso de Cobrança n. 944154, pertinente ao Aviso de Cobrança 330806/53/69/2012 (fato gerador de 04/2011) e 831606/53/59/2011 (fato gerador de 12/2011), alegando que outros Documentos de Arrecadação – DARs restaram excluídos da execução, ocorrendo a substituição da CDA.

De tudo que foi exposto e constatado nos autos pela malha documental, pode se concluir, com clareza solar, que aludido processo administrativo, se existiu, verificou-se na modalidade eletrônica e não físico, como quis fazer crer a autoridade fiscal, muito embora seja inafastável a assertiva de que a empresa executada, por mais que se esforçasse no seu intento, não teve acesso ao processo eletrônico, sendo certo que tal fato caracterizou cerceamento de defesa.

Por outro lado, apesar de a executada não ter tido acesso ao processo administrativo, conseguiu a revisão de parte dos débitos inicialmente inclusos na CDA, tendo sido reconhecido pelo Fisco que nas operações de simples transferências de material de uso e consumo não há fato gerador de ICMS, o que reduziu de forma significativa o débito inicialmente executado, causa motivadora da substituição da CDA.

Todavia, ainda que a CDA tenha sido substituída pela razão especificada (reconhecimento da não incidência do imposto nas operações de simples remessa, ocasionando a redução da dívida), ainda assim padece ela (CDA) de vício, pela visível ausência dos requisitos do artigo 2o, §5o, III, da LEF, fato mais do que suficiente para que seja decretada a nulidade do título e, consequentemente, da execução.

Não obstante, até para que não seja alegada omissão no presente julgamento, faço constar que as autuações que permaneceram na CDA – em conformidade com as informações da apelante, até porque a CDA é carente nesse sentido, fato que compromete a sua validade –, referem-se às notas fiscais de n. 02 e 090 emitidas pela Inter Telecom Comércio e Locação de Equipamentos de Comunicações Ltda., alusivas à locação de equipamentos de comunicação, que também não estão sujeitas à incidência de ICMS, conforme previsão contida no artigo 5o, XV, do RICMS.

Por outro lado, ainda que se admita a tese externada pelo apelante de que a cobrança refere-se à multa por descumprimento de obrigação acessória, ainda assim a execução estaria fadada à nulidade, pela mesma razão exaustivamente externada: o título executivo (CDA n. 201512331) não traz em seu bojo, com a clareza que o caso requer, essas informações, o que vem, mais uma vez, abonar que o título não preenche os requisitos mínimos de validade.

Como se vê de todo o caderno processual, a Fazenda Pública Estadual não produziu qualquer resquício de prova no sentido de atribuir validade ao título que aparelha a execução fiscal.

Dessa forma, outra não pode ser a conclusão desta relatora senão aquela já externada pelo Juízo de primeiro grau, qual seja, a de que o título que embasa a ação executiva é nulo, em razão da ausência dos requisitos mínimos delineados no artigo 2o, §3o, da Lei n.6.830/80, que regulamenta a execução fiscal, e, por via oblíqua, nula a execução fiscal dela decorrente.

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pela apelante nas razões de recurso, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
razão por que conheço do recurso, visto que ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, tal como lançada, a decisão de primeiro grau.

Com relação à condenação em honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, com apanágio no artigo 85, §3o, I, do Código Procedimental Civil, a tenho como adequadamente arbitrada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, ante a interposição do presente recurso, elevo a condenação para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021